Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-85.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000983-85.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 (RECORRENTE), DANIELA NEVES HENRIQUE - CPF: 036.189.746-47 (ADVOGADO), ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 (REPRESENTANTE), GT GROUP INTERNATIONAL BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.663.379/0001-33 (RECORRENTE), CIBELLE MORTARI KILMAR - CPF: 276.854.358-61 (ADVOGADO), LUCIANO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 015.771.535-37 (RECORRIDO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000983-85.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Algar Telecom S/A

GT Group International Brasil Telecomunicações LTDA

Recorrido(s):

Luciano Tavares dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS RECORRENTES NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA.

LIGAÇÕES EXCESSIVAS PARA A LINHA DE TELEFONE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS NÚMEROS DE TELEFONE SÃO DE TITULARIDADE DAS RECLAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL.

RECURSOS PROVIDOS.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Se não restou comprovado que as ligações foram realizadas por linha telefônica de titularidade das reclamas, ou por empresa que realiza vendas dos serviços fornecidos por estas, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS e CONDENO as partes reclamadas ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), bem como confirmo a liminar de ID 74745171.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

As partes Recorrentes suscitaram, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possuem relação com os fatos narrados na exordial.

Entretanto, na petição inicial o Recorrido afirma que as ligações que ocorreram de forma excessiva para o seu telefone, são de responsabilidade das empresas Recorrentes, assim deve ser rejeitada a referida preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

O autor aduz que as reclamadas efetuam diversas ligações para o número do seu celular em horário de trabalho, bem como desde o mês de junho de 2021, as operadoras também realizam ligações para sua família no intuito de localizá-lo para oferecer planos e vantagens. Alega ainda que além da propaganda agressiva das reclamadas, estas passaram a efetuar ligações para sua mãe que é idosa que fica transtornada com tamanho incômodo.

Ressalta que já informou por diversas vezes que não possui interesse em nenhum serviço fornecido pelas rés e que já cadastrou no sistema
“NÃO PERTUBE”,
mas as reclamadas continuam a efetuar as ligações em vários horários, inclusive madrugada, sem ter outra alternativa ingressou com a presente ação.

As Reclamadas desde a contestação alegam que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente ação.

A empresa Algar Telecom S.A, sustenta que é uma operadora de telefone e que as linhas telefônicas que estão realizando as ligações para o Autor não são do seu setor comercial, pois são de titularidade de terceiros, que oferecem serviços que não guardam relação com a requerida, alega ainda que, não há como controlar o uso das linhas telefônicas pelos seus clientes que contrataram o serviço de telefonia de sua empresa.

Já a empresa GT GROUP INTERNATIONAL BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, presta serviço de tecnologia denominada VOIP, aplicada às telecomunicações, não sendo portanto, possível a individualização e a identificação de informações requeridas de individualização e identificação em rede. Afirma que não
há qualquer relação entre os serviços prestados pela GT GROUP com as empresas de telemarketing que efetuam as ligações, e consequentemente, entre elas e os possíveis clientes os quais tenham relacionamento.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que razão assiste as Reclamadas, ora Recorrentes, tendo em vista que inexiste nos autos a comprovação de que são estas as responsáveis pelas ligações para o Autor, pois apenas foram juntados números de telefones que possuem o ramal das operadoras reclamadas, não sendo possível, identificar que de fato são as responsáveis pelo número de telefone.

Ademais, de acordo com o áudio juntado pelo Reclamante em sua petição inicial, o mesmo se diz revoltado pela quantidade de ligações que vem recebendo, contudo, conforme trecho retirada de sua fala:
“
desculpa aqui o desabafo mas essa porra desses banco não param de ligar
”.
assim, tal situação corrobora com a defesa das reclamadas de que não são as responsáveis pelas ligações para oferecimento de serviços como alegado na petição inicial.

Deste modo, considerando que não restou comprovado que foram as reclamadas que realizaram as ligações para o Reclamante, não há como imputar a estas

quaisquer responsabilidades pelo ocorrido.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC.
Desta forma, por não restar comprovado os fatos constitutivos de direito do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022